Tribunal: STF
Processo: Rcl 81195
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Adicional de insalubridade. Equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais. Fundamento no princípio da isonomia. Configuração de ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Agravo regimental não provido.



    1. Ante a natureza sui generis da reclamação, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual, disciplinado no art. 6º do CPC.



    2. Desrespeita a Súmula Vinculante nº 37 - segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia -, a decisão que reconhece o direito de empregados públicos celetistas a diferenças do adicional de insalubridade com fundamento na legislação editada para regulamentar o vínculo de servidores estatutários.



    3. Agravo regimental não provido.